Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000606-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JORGE RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 453.722.256-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DAS FORMAS ORDINÁRIAS DE CITAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal somente é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
JORGE RIBEIRO DE ALMEIDA
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade que visava ao reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada na execução fiscal.

Nas razões recursais o agravante sustenta que
“
não se levanta, neste momento, a discussão quanto à necessidade ou desnecessidade de exaurimento de “todos os meios possíveis” para a localização da Executada antes da utilização da via editalícia, mas, sim, o descumprimento objetivo da “mens legis” relativa a esta modalidade de citação, uma vez que já existia no feito a indicação de novo endereço capaz de levar à citação pessoal do demandado
”
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso pelo órgão colegiado para reconhecer a nulidade da citação (id. 166969196).

Contrarrazões apresentadas (id. 172915679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
JORGE RIBEIRO DE ALMEIDA
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade que visava ao reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada na execução fiscal.

Sobre as insurgências recursais, no julgamento do agravo de instrumento foi consignado que:

“
Nessa premissa, é fácil concluir que, de fato, restaram esgotadas as formas ordinárias para localização do executado, de modo que a citação por edital exsurgiu como válida.

Isso porque, conforme consta dos autos da Execução Fiscal no 1008832-23.2017.8.11.0003, houveram, de fato, as tentativas de citação da parte executada via Aviso de Recebimento – AR (Correios) e por Mandado Judicial (Oficial de Justiça)
”
(id. 164570162).

Como bem consignado no
decisum
, restou demonstrado nos autos da Execução Fiscal no 1008832-23.2017.8.11.0003 o esgotamento das formas ordinárias de tentativa de citação da parte executada, não merecendo prevalecer a insurgência quanto a necessidade ou não da realização da citação editalícia naquele momento processual.

Nesse sentido, vide o Recurso de Agravo de Instrumento no 1014276-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023.

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência dominante neste Sodalício, escorreito o
decisum
que não reconheceu a nulidade da citação editalícia no caso concreto.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023